Tribunal: STJ
Processo: 0402235-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044095 - MT(2025/0402235-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CELSO HENRIQUE MONTEIRO BARROS (PRESO)
ADVOGADOS
: KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - MT021022O
KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - MT019878O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminar em
, no qual o agravante alegou excesso de prazo e ausência de
habeas corpus
fundamentação idônea da prisão preventiva, além de defender a suficiência de
medidas cautelares diversas.
2. A decisão agravada foi disponibilizada em
e considerada
28/10/2025
publicada em
O prazo de cinco dias corridos para interposição do
29/10/2025.
recurso iniciou-se em
e terminou em
O agravo regimental foi
30/10/2025
3/11/2025.
interposto apenas em
sendo certificado nos autos a sua intempestividade.
7/11/2025,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do
agravo regimental, considerando o prazo legal de cinco dias corridos estabelecido no
do RISTJ.
art. 258
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo recursal de agravo regimental em matéria penal é de cinco dias
corridos, conforme previsão expressa no
da
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990, art. 258
RISTJ e
do Código de Processo Penal, sendo inaplicável a regra do
art. 798
art. 1021
do CPC que estabelece contagem em dias úteis.
5. O agravo regimental foi interposto após o transcurso do prazo legal,
configurando sua manifesta intempestividade.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO
Tese de julgamento:
1. O prazo recursal de agravo regimental em matéria penal é de cinco dias
corridos, conforme previsão expressa no
da
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990, art. 258
RISTJ e
do Código de Processo Penal, sendo inaplicável a regra prevista no
art. 798
do CPC que estabelece contagem em dias úteis. 2. A interposição de
art. 1021
agravo regimental após o transcurso do prazo legal configura sua intempestividade e
impede o seu conhecimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54992672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 646abfd7-e8c7-479b-9b59-e178dd89d04c

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54992672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 646abfd7-e8c7-479b-9b59-e178dd89d04c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044095 - MT(2025/0402235-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CELSO HENRIQUE MONTEIRO BARROS (PRESO)
ADVOGADOS
: KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - MT021022O
KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - MT019878O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminar em
, no qual o agravante alegou excesso de prazo e ausência de
habeas corpus
fundamentação idônea da prisão preventiva, além de defender a suficiência de
medidas cautelares diversas.
2. A decisão agravada foi disponibilizada em
e considerada
28/10/2025
publicada em
O prazo de cinco dias corridos para interposição do
29/10/2025.
recurso iniciou-se em
e terminou em
O agravo regimental foi
30/10/2025
3/11/2025.
interposto apenas em
sendo certificado nos autos a sua intempestividade.
7/11/2025,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do
agravo regimental, considerando o prazo legal de cinco dias corridos estabelecido no
do RISTJ.
art. 258
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo recursal de agravo regimental em matéria penal é de cinco dias
corridos, conforme previsão expressa no
da
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990, art. 258
RISTJ e
do Código de Processo Penal, sendo inaplicável a regra do
art. 798
art. 1021
do CPC que estabelece contagem em dias úteis.
5. O agravo regimental foi interposto após o transcurso do prazo legal,
configurando sua manifesta intempestividade.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54651709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:54
Código de Controle do Documento: 8f2ccf14-ed48-4e66-b927-e56f19d27110

1. O prazo recursal de agravo regimental em matéria penal é de cinco dias
corridos, conforme previsão expressa no
da
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990, art. 258
RISTJ e
do Código de Processo Penal, sendo inaplicável a regra prevista no
art. 798
do CPC que estabelece contagem em dias úteis. 2. A interposição de
art. 1021
agravo regimental após o transcurso do prazo legal configura sua intempestividade e
impede o seu conhecimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CELSO HENRIQUE MONTEIRO
BARROS contra decisão de fls. 224-228, que indeferiu liminar em habeas corpus.
No presente recurso, o agravante sustenta excesso de prazo e ausência de
fundamentação idônea da prisão preventiva, por estar amparada em elementos genéricos.
Alega inexistência de risco de fuga, pois o paciente possui endereço certo e
conhecido, sendo possível a expedição de carta precatória.
Defende a suficiência de medidas cautelares diversas e afirma que não há risco à
instrução criminal, destacando que as diligências sensíveis já foram realizadas e que a
redesignação de audiência em 31 de outubro decorreu de falha técnica de testemunha, alheia à
conduta do paciente.
Impugna a referência à organização criminosa como elemento de gravidade, por não
corresponder à imputação formal, que seria de associação criminosa (art. 288 do Código Penal),
com distintas consequências jurídicas.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao
colegiado, para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, conceder a ordem para revogar a
prisão cautelar ou, subsidiariamente, substituir por medidas cautelares diversas, na forma do
do CPP.
art. 319
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido, diante da sua intempestividade,
senão vejamos.
A decisão agravada foi disponibilizada em
e considerada publicada em
28/10/2025
(quarta-feira). O início do quinquídio legal ocorreu em
com término em
29/10/2025
30/10/2025
Contudo, o presente recurso somente foi interposto em
sendo, portanto,
3/11/2025.
7/11/2025
intempestivo como, aliás, foi devidamente certificado à fl. 257 dos autos.
Confira-se, quanto ao tema:

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
AGRAVO
REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5 DIAS CORRIDOS. NÃO
CONHECIMENTO DO
RECURSO
I. Hipótese em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que determinou o sobrestamento
dos presentes embargos de terceiro. A decisão agravada, acolhendo o parecer do
MPF, fundamentou-se na necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão
proferida pelo STF no Habeas Corpus n. 214.945.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se à verificação da tempestividade do agravo
regimental, considerando que a parte agravante interpôs o recurso em 23/5/2025,
ultrapassando o prazo legal de 5 (cinco) dias corridos estabelecido no
do
art. 258
RISTJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54651709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:54
Código de Controle do Documento: 8f2ccf14-ed48-4e66-b927-e56f19d27110

3. O prazo recursal de agravo regimental em matéria penal é de 5 dias
corridos, conforme previsão expressa no
da
art. 39
Lei n. 8.038/1990, art. 258
do RISTJ e
do Código de Processo Penal, sendo inaplicável a regra
art. 798
prevista no
do CPC que estabelece contagem em dias úteis.
art. 1021
4. O agravo foi interposto após o transcurso do prazo legal, configurando sua
manifesta intempestividade.
IV. Dispositivo
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos ET n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
49/DF,
julgado em
DJEN de
grifei)
3/9/2025,
9/9/2025,

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54651709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:54
Código de Controle do Documento: 8f2ccf14-ed48-4e66-b927-e56f19d27110

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.044.095 / MT
Número Registro: 2025/0402235-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10025463620258110007 10058634220258110007 10270580720258110000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA
ADVOGADOS : KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - MT021022O
KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - MT019878O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: CELSO HENRIQUE MONTEIRO BARROS (PRESO)
CORRÉU
: CLEIDIMAR ROSA DE ARAUJO
CORRÉU
: FABIO FORTUNATO CAMPOS
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CELSO HENRIQUE MONTEIRO BARROS (PRESO)
ADVOGADOS : KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - MT021022O
KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - MT019878O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54950211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:35
Código de Controle do Documento: 65a8a235-f2e3-447f-a9f7-eb2aa0986216

AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:35
Código de Controle do Documento: 65a8a235-f2e3-447f-a9f7-eb2aa0986216